Tribunal: TCU
Processo: 018.721/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8318/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8687/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 17/9/2019, inserido na Ata no 33/2019-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "julgar irregulares as contas (...) condenando-os ao pagamento da quantia (...) ", leia-se: "julgar irregulares as contas (...) condenando-os solidariamente, ao pagamento da quantia (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.721/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Pesquisa e Ação Modular-Ipam (01.883.949/0001-40); Liane Maria Muhlenberg (XXX.016.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.